Tribunal: TJDFT
Processo: 0731076-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731076-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Esta Relatoria facultou ao recorrente juntar aos autos o comprovante de recolhimento de preparo com a mesma data do peticionamento, ou recolher em dobro, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. (ID 49734876) Consoante certidão de ID 50840053, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Comunique-se o d. Juízo a quo. Após, arquivem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator